Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. LINFOMA. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Plano de saúde. Incidência do CDC. Segundo a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2 – Transplante autólogo de medula óssea. Previsto na Resolução Normativa 465/2021. A RN 465/2021 da ANS prevê a cobertura obrigatória para receptores portadores de linfoma não Hodgkin de graus intermediário e alto, indolente transformado, quimiossensível, como terapia de salvamento, após a primeira recidiva. O caso do autor está previsto na Lei de regência e se enquadra na disposição normativa da ANS, atendendo ao critério ali previsto, quanto à primeira recidiva.
3 – Direito à saúde. O direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida, à luz dos princípios constitucionais insculpidos nos artigos 1o, inciso III e 5o da Constituição Federal, sendo indevida a negativa de cobertura do procedimento indicado pelo médico, por ser necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)